Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 60507279), a recorrente relata que, em 31/08/2020, solicitou a abertura de conta junto ao banco recorrido, contratando também um seguro residencial. Afirma, contudo, que o plano Clube Benefícios BB (ID 60507145) foi incluído na contratação sem o seu conhecimento, o que implicaria em violação ao seu direito à informação e na necessidade de ressarcimento das parcelas pagas. No dia 03/09/2021, teria comparecido a uma agência bancária para encerrar a referida conta e solicitar o cancelamento do seguro contratado, retirando todos os valores ali depositados. Aduz, contudo, que a instituição financeira teria mantido a conta bancária aberta para efetuar os descontos do Clube de Benefícios, o que gerou a negativação do seu nome (ID 60507262), sendo que somente teve ciência da situação devido a uma ligação do banco cobrando a dívida correlata. Sustenta nunca ter utilizado o plano e que foi prejudicada, pois não pôde abrir uma conta em novo banco devido à negativação. Pugna pelo provimento do recurso, postulando a procedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus da prova.
2. Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça deferido na decisão de ID 60576387. Contrarrazões apresentadas (ID 60507282).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Na hipótese, em que pese a alegação de desconhecimento da recorrente, é incontroverso que o contrato referente ao plano Clube de Benefícios BB foi assinado pela recorrente em 31/08/2020, conforme consta no ID 60507145. As cláusulas ali constantes são claras e compreensíveis, não havendo que se falar em violação ao dever de informação prescrito pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso III, do CDC). Ademais, previamente ao alegado pedido de cancelamento da conta, os valores foram descontados por vários meses, o que poderia ter sido notado pela recorrente.
5. Quanto ao encerramento da conta, a instituição financeira, em contestação (ID 60507144, pág. 2), declarou não ter localizado o registro do pedido. Como exposto em sentença, é, de fato, impossível ao banco provar documentalmente a ausência do requerimento. Por outro lado, a recorrente não instruiu o feito com documentos que pudessem provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, depende da existência de verossimilhança e, portanto, de lastro probatório mínimo, o que não se verifica nos autos.
6. Por fim, não sendo comprovada a ilegalidade na conduta da instituição financeira, também não há que se falar em indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.